Tribunal: TJPA
Processo: 0804508-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804508-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRO DANTAS LEMOS

AGRAVADO: MAURICIO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0804508-52.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SANDRO DANTAS LEMOS

ADVOGADO: UGO VACONCELOS FREIRE

AGRAVADO: MAURICIO DA COSTA

ADVOGADO: ULISSES VIANA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO RURAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. SUBARRENDAMENTO NÃO AUTORIZADO. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. INFRAÇÃO CONTRATUAL GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ARRENDATÁRIO. ART. 32, II E V, DO DECRETO Nº 59.566/66. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ordem de despejo rural anteriormente deferida, sob a justificativa de controvérsia acerca do cumprimento do contrato de arrendamento e da necessidade de maior produção probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência no despejo rural; (ii) estabelecer se o agravado descumpriu obrigações contratuais previstas no contrato de arrendamento rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes veda expressamente o subarrendamento sem autorização do arrendador e prevê a extinção do contrato em caso de descumprimento dessa cláusula.

4.

O art. 32, II e V, do Decreto nº 59.566/66, estabelece que o despejo pode ser concedido quando o arrendatário subarrendar ou mudar a destinação do imóvel sem consentimento do arrendador.

5.

Provas documentais indicam que o agravado destinou parte do imóvel à pecuária, descumprindo a finalidade agrícola prevista no contrato e caracterizando inadimplemento contratual grave.

6.

A ata notarial e os documentos juntados demonstram a presença de gado na área arrendada para plantio, além da sublocação para terceiro sem autorização, violando o contrato e a legislação agrária.

7.

A tutela de urgência deve ser concedida quando há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 300 do CPC, requisitos presentes no caso concreto.

8.

O periculum in mora decorre da privação do uso do imóvel pelo arrendador, impossibilitando o plantio e causando prejuízos econômicos irreversíveis.

9.

A irreversibilidade da medida não se configura, pois eventual reforma da decisão permitirá ao agravado buscar indenização por danos sofridos, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Decisão reformada para deferir a antecipação de tutela e determinar o despejo compulsório do arrendatário no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

Tese de julgamento:
11. O descumprimento das obrigações contratuais no arrendamento rural, especialmente o subarrendamento não autorizado e a mudança da destinação do imóvel, configura causa legítima para a rescisão contratual e o despejo do arrendatário.
12. A tutela de urgência em ação de despejo rural pode ser deferida quando demonstrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, conforme art. 300 do CPC.
13. A concessão de despejo liminar, quando amparada em prova documental suficiente, não configura antecipação de mérito, pois não impede a reavaliação da questão no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; Decreto nº 59.566/66, art. 32, II e V; Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 92, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1414412-09.2021.8.12.0000, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 12/11/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804508-52.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SANDRO DANTAS LEMOS

ADVOGADO: UGO VACONCELOS FREIRE

AGRAVADO: MAURICIO DA COSTA

ADVOGADO: ULISSES VIANA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
SANDRO DANTAS LEMOS
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará
, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c despejo rural e cobrança
, movida em face de
MAURÍCIO DA COSTA
.

A decisão agravada determinou a
suspensão da ordem liminar de despejo rural
, anteriormente concedida ao agravante, sob o fundamento de que há discussão nos autos sobre
obrigações contratuais não cumpridas pelo próprio agravante
, especificamente a entrega da documentação ambiental da propriedade, necessária ao cumprimento do contrato.

O agravante sustenta, em síntese, que:

1.

houve descumprimento contratual
pelo agravado, que não adimpliu com os pagamentos do arrendamento, subarrendou a propriedade sem autorização e causou danos ambientais ao imóvel.

2.

a decisão recorrida viola os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional
, pois o despejo foi deferido com base em provas robustas e em conformidade com o art. 32 do Decreto 59.566/1966.

3.

o despejo deve ser mantido
, pois a suspensão da ordem agrava os danos à propriedade e permite a continuidade do uso indevido do imóvel.

Requer a concessão de tutela recursal para a reintegração imediata da posse e a execução do despejo, sem necessidade de caução.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de liminar.

O recorrente interpôs agravo interno (PJe Id nº 19.215.122).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e interno (Certidão PJe Id nº 19.572.135).

O recorrido apresentou resposta ao agravo interno e ao agravo de instrumento fora do prazo (PJe Id nº 19.632.240 e 19.632.241).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº. 0804508-52.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SANDRO DANTAS LEMOS

ADVOGADO: UGO VACONCELOS FREIRE

AGRAVADO: MAURICIO DA COSTA

ADVOGADO: ULISSES VIANA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos legais.

De início, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

No caso dos autos a ordem de despejo rural anteriormente deferida foi suspensa, pois
“há discussão nos autos n. 0801052-87.2023.8.14.0046, com as mesmas partes, acerca do cumprimento do contrato de arrendamento pelo autor e a entrega da documentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR, Licenciamento Ambiental Rural – LAR e demais documentos para permitir o plantio”
, tendo o Juízo destacado, ainda, que
“a manutenção da tutela de urgência deferida é temerária, sendo necessária à sua suspensão para maior produção probatória”.
(PJe ID nº 18.673.778)
.

Como é cediço, o arrendamento rural é regido pelas disposições do Decreto nº 59.566/66, constituindo o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, para o exercício da atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante retribuição ou aluguel (art. 3º).

As hipóteses autorizadoras do despejo estão previstas pelo art. 32 do mencionado decreto.

“
Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa”.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, CPC, a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como inexistindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, trata-se de medida atípica, que não se limita à proteção de apenas determinadas situações substanciais, ou seja, toda e qualquer providência capaz de alcançar um resultado prático à parte pode ser antecipada. Sobre os seus requisitos autorizadores, aduzem que:

“(...) O legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas umas das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de o dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

O arrendamento rural celebrado entre as partes é fato incontroverso, vigente, segundo o instrumento contratual traslado aos autos de origem,
“com prazo de 12 anos, iniciando sua vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 30 de junho de 2033”
(PJe Id nº 108.139.705).

Pois bem.

Com efeito, para a concessão liminar de tutela possessória, o magistrado deve proceder uma análise acurada dos elementos autorizadores da medida, os quais devem vir suficientemente demonstrados na petição inicial.

Da análise detida dos autos, nota-se que há intensa controvérsia na origem acerca do responsável pelo descumprimento dos termos do arrendamento rural, se o arrendatário inobservou os termos do contrato, incidindo nos incisos autorizadores do despejo descritos nos incisos II, III, IV e IX do art. 32 do Decreto-Lei nº 59.566/66, ou se o recorrente, descumpriu previamente o pacto ao não entregar a documentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, Licenciamento Ambiental Rural – Lar e demais documentos para permitir o plantio.

A despeito da controvérsia, no caso, a controvérsia inaugurada nos autos do processo nº 0801052-87.2023.8.14.0046 – que deu base à decisão ora recorrida –, o agravado não buscou a manutenção dos contratos de arrendamento rural, mas sim a entrega do Cadastro Ambiental Rural – CAR, Licenciamento Ambiental Rural – Lar e demais documentos para permitir o plantio, bem como a condenação do agravante ao pagamento de danos materiais no valor de R$3.3683754,15 (três milhões, trezentos e sessenta e oito, setecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) e indenização por danos morais no montante de R$-100.000,00 (cem mil reais) e indenização por lucros cessantes.

Dessa forma não vislumbro, da discussão disposta nos autos do processo nº 0801052-87.2023.8.14.0046, qualquer circunstância que desautorize o deferimento da reintegração de posse.

No caso, compulsando os autos, nesta quadra inicial, observo que se encontram presentes a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos de PJe id. nº 108139716, 108139720, 1081397222, 108139724, 112906417 – p. 183/184 – autos de origem, demonstram a aparente prática de crimes ambientais pelo requerido, ora agravado, destacando-se, ainda, os temos da ata notarial (PJe Id nº 128.995.807), no qual o escrevente Felipe Paes da Silva, descreve que:

“(...)

A comparecente solicitou a este oficial que se diligenciasse até a Fazenda Boa Esperança II, áreas de plantio de soja arrendadas conforme contrato de arrendamento com o Sr. Mauricio da Costa, portador do CPF/MF n] 961.035.580-34, para verificação dos pontos do perímetro dessas áreas plantadas, onde foi constatado que em uma das áreas locadas para a agricultura, no local se encontrava a ocupação bovina, voltada para o cultivo e manejo de gado, onde foi identificado dezenas de cabeças de animais junto com equipamentos pra tratamento dos mesmo, ainda em uma das partes do imóvel estava gradeada com cercas, cercado todo o perímetro de uma das áreas, conforme consta nos (ANEXOS I, II, III, IV E IX). Para o cumprimento desta, foi realizada uma diligência no dia 02 (dois) de setembro de dois mil e vinte e quatro (2024), iniciada às 09:00h e finalizada por volta das 16:00h, percorrendo 02 KM pela BR-222, sentido ao município de Dom Eliseu – PA e então á esquerda, percorrendo mais 100 Km até chegar à parte arrendada em contrato que pertence a Fazenda Boa Esperança II, cuja área pode ser visualizada in loco, conforme imagem (ANEXO I E IX), onde seria realizado o plantio de soja; Percorremos então 2 quilômetros até chagarmos ao curral da propriedade, onde foi localizado pacotes de sementes abertas e secas, descartadas no curral conforme consta em (ANEXO VI). Retornamos e seguimos mais 1 km, onde nos deparamos com equipamentos abandonados pela forma de como o objeto se encontrava no local, conforme foi constatado no (ANEXO V, VI, VII e VIII), retornamos então a sede vizinha da propriedade, onde nos foi relatado pelo caseiro Reinaldo, que os animais presentes e visualizados no local seriam de propriedade de um produtor local, conhecido como Fernando, e que na verdade estariam sub locado para o terceiro, Os pontos onde foram registradas as imagens correspondem exatamente aos talhões respectivamente informados no contrato de arrendamento, de acordo com o Solicitante”.

Não obstante, também se observa que o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes (Pje Id nº 108139705 p. 08 – autos de origem), reconhece a extinção da evença e consequente despejo do arrendatário, caso este
“transferir o presente contrato, subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel ou parte dele, sem prévio e expresso consentimento do ARRENDADOR, bem como não pode mudar a destinação do imóvel expressa neste contrato
.
A violação desta cláusula importará na extinção do contrato e, consequentemente, despejo do ARRENDÁRIO”.

Bem por isto que o artigo 92, § 6º, da Lei 4.504/64 – Estatuto da Terra – estabelece que:
“§ 6º O
inadimplemento
das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei”.

Induvidoso, assim, a probabilidade do direito da autora agravante.

O
periculum in mora,
de igual forma, faz-se presente, pela constatação de que a autora, está privada do direito ao uso direto da posse do imóvel que poderá ser destinado à sua própria manutenção e subsistência, à espera da tutela jurisdicional de mérito que pode demorar a se ultimar.

Os dispositivos legais antes transcritos sancionam a extinção do contrato de arrendamento rural pelo descumprimento de cláusulas contratuais expressamente convencionadas pelas partes. Promover subarrendamento não consentido é grave ofensa aos deveres expressos no contrato, ensejando seu rompimento e consequentemente, a obrigação de devolução da posse do imóvel à arrendante.

O direito não compactua com a possibilidade de se tutelar direitos daquele que promove o inadimplemento contratual. Como tal, deve se sujeitar aos rigores da lei que, na espécie, autoriza o despejo, conforme dispositivos antes transcritos.

Ao que tudo indica, faltou o arrendatário com o dever de
boa-fé
, violando o artigo 422 do Código Civil – também – porque promoveu às ocultas destinação diversa aos imóveis objeto dos contratos, pelo qual estava terminantemente proibido.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ORDEM DE DESPEJO DE IMÓVEL OBJETO DE ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO QUE PROÍBE EXPRESSAMENTE O SUBARRENDAMENTO, EXCETO SE HOUVER CONSENTIMENTO DA ARRENDANTE – CONSENTIMENTO INEXISTENTE – SUBARRENDAMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO ARRENDANTE - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESPEJO POSSÍVEL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 32, INCISO II, DO DECRETO 59 .666/66 E ARTIGOS 92, § 6º E 95, VI, DA LEI 4.504/64., RECURSO PROVIDO. É sabido que por meio do instituto da antecipação da tutela jurisdicional obtém a parte a antecipação dos efeitos de um eventual julgamento favorável de mérito, tendo esse instituto fundamento no princípio da efetividade do processo e com seus requisitos delineados no atual artigo 300 do Código de Processo Civil . O dispositivo exige a presença cumulativa dos dois requisitos que devem estar presentes em todos os casos de antecipação dos efeitos da tutela, sendo a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Comprovado o descumprimento de cláusula contratual, qual seja, o subarrendamento vedado expressamente pelo contrato e causa de despejo, tal como previsto no artigo 32, II, do Decreto nº 59.566/66 e § 6º, do art. 92, da Lei nº 4 .504/64), deve a antecipação de tutela ser deferida para ser ordenado o despejo do arrendatário e subarrendatários do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes. Agravo conhecido e provido”.
(TJ-MS - AI: 14144120920218120000 MS 1414412-09.2021 .8.12.0000, Relator.: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 12/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021).

Nessa trilha, não é demais lembrar que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrido, pois, caso negado o pleito da autora, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido, na forma disciplinada no inciso I do art. 302 do CPC:
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRO DANTAS LEMOS
e lhe
dou provimento
para reformar a r. decisão recorrida e
deferir a antecipação da tutela
requerida na inicial da ação de despejo nº 0800160-47.2024.8.14.0046, com fundamento no artigo 300 do CPC e no artigo 32, V, do Decreto 59.566/66,
deferindo o despejo compulsório da parte requerida, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da intimação desta decisão.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025